Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CONSTRANGIMENTO DE MENOR PRATICADOS POR TIO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTO CONVERGENTE DE TESTEMUNHAS. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO (ART. 226, INC. II, CP). LEI No 11.106/2005. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE OU IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA N. 711 STF. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no art. 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal (decisão contrária à evidência dos autos) enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu. Noutro giro, se houver nos autos provas aceitáveis que amparem o entendimento exposto na sentença, não será possível o ajuizamento da revisão criminal, porquanto incabível a reapreciação do conjunto fático probatório.
3. Não merece acolhimento a tese de insuficiência de provas quando a sentença penal condenatória, integralmente confirmada em segundo grau, considerou o requerente culpado com base em robustos elementos produzidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo, pois, incabível sua revisão.
4. O aumento da fração da causa de aumento de pena, previsto no art. 226, II, do Código Penal (de 1/4 para 1/2), foi trazido pela Lei no 11.106, de 28 de março de 2005. Assim, uma vez que os fatos em análise são posteriores à entrada em vigor da aludida majorante, não há que falar em violação aos princípios da legalidade ou irretroatividade da lei penal.
5. Ainda que se possa cogitar que a primeira sequência de crimes teve início em 2004, uma vez que fora reconhecida a ficção jurídica da continuidade delitiva (CP, art. 71) e, tendo a cessação da continuidade ocorrida em 2007, deve ser observada a súmula no 711 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”.
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.